Tribunal: TJBA
Processo: 8061519-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8061519-48.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: REMANSO PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001171-90.2023.8.05.0208 PACIENTE: PAULO SANTOS MIRANDA SOUSA IMPETRANTE: AJAX MERCES ATTA JUNIOR, ROBERTA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA RECORRIDO(S): IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE REMANSO-BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Ajax Merces Atta Junior e Roberta Maria Oliveira de Souza, em favor de Paulo Santos Miranda Sousa, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Remanso/BA, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, diante do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas; (ii) verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313 do CPP, com base na gravidade concreta do delito, no risco à ordem pública e na conveniência da instrução criminal, demonstrados pelo descumprimento das medidas cautelares impostas ao paciente, especialmente sua mudança de endereço sem comunicação ao juízo e sua não localização em diligência oficial. 4. A Autoridade Coatora agiu em conformidade com os arts. 282, § 4º, e 312, parágrafo único, do CPP, ao reconhecer que o paciente, beneficiado anteriormente com liberdade mediante condições específicas, agiu com descaso ao descumpri-las, demonstrando intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. 5. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes, diante da conduta do paciente, o que justifica a necessidade da medida extrema para assegurar o regular prosseguimento da ação penal. 6. Não se verifica excesso de prazo na tramitação do processo, pois o feito se desenvolve regularmente, com sucessivas audiências redesignadas em virtude de dificuldades na localização de testemunhas e do próprio réu, que se encontrava em local incerto e não sabido. 7. O alegado excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, não cabendo simples soma aritmética dos atos processuais, inexistindo, no caso concreto, desídia do Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. O descumprimento das medidas cautelares impostas justifica a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. 2. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável quando demonstrada a ineficácia dessas em razão da conduta do réu. 3. A constatação de prazo razoável para a formação da culpa afasta a alegação de constrangimento ilegal, desde que o processo esteja em curso regular e sem desídia estatal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 4º; 311; 312 e parágrafo único; 313, I. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no RHC n. 216.662/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 27/08/2025, DJEN 02/09/2025. . STJ, AgRg no HC n. 804.604/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 15/06/2023. . STJ, AgRg no HC n. 853.989/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8061519-48.2025.8.05.0000, da comarca de Remanso, tendo como impetrante os advogados Ajax Merces Atta Junior e Roberta Maria Oliveira de Souza e paciente Paulo Santos Miranda Sousa. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8061519-48.2025.8.05.0000)